Tribunal: TJSP
Processo: 1059325-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Sentença de improcedência – Recurso não conhecido quanto às alegações de abusividade da multa moratória e tarifas de avaliação do bem, de parcela premiável e seguro de proteção financeira – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor- Capitalização de juros inocorrente e, de todo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Sentença de improcedência – Recurso não conhecido quanto às alegações de abusividade da multa moratória e tarifas de avaliação do bem, de parcela premiável e seguro de proteção financeira – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor- Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Comissão de permanência, na espécie, não pactuada, de forma que afigurou-se inexistente suposta cumulação com outros encargos de mora – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista o percentual máximo arbitrado pelo juízo de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059325-19.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ NUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059325-19.2019.8.26.0002 -Voto no 1610
2
Apelação Cível no 1059325-19.2019.8.26.0002
Apelante: José Nunes
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Rodrigo Sousa das Graças
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n. 1610
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM DOBRO
Sentença de improcedência
Recurso não
conhecido quanto às alegações de abusividade da multa moratória
e tarifas de avaliação do bem, de parcela premiável e seguro de
proteção financeira Inovação recursal Incidência do Código de
Defesa do Consumidor- Capitalização de juros inocorrente e, de
todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir
de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01)
– Comissão de permanência, na espécie, não pactuada, de forma
que afigurou-se inexistente suposta cumulação com outros
encargos de mora Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, desprovido Sentença mantida Recurso desprovido,
sem majoração da verba honorária, tendo em vista o percentual
máximo arbitrado pelo juízo de origem.
Trata-se de sentença (fls. 90/95), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação revisional de contrato bancário cumulado com pedido de consignação em pagamento
e de repetição de indébito em dobro, proposta por José Nunes em face de BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos e condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de
20% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 97/104), aduzindo, em síntese, que não
houve análise aprofundada de todas as cláusulas do contrato. Alega que as tarifas de
cadastro e de registro, bem como a parcela premiável são inerentes ao serviço bancário,
razão pela qual devem ser arcadas pela instituição financeira. Verbera que a cobrança não
foi informada no contrato e caracteriza vantagem exagerada em detrimento do consumidor.
Observa que não foi apresentado laudo de avaliação do bem. Afirma que o seguro
prestamista é abusivo, pois não houve opção da seguradora contratada. Assevera a
inadmissibilidade dos juros capitalizados e argumenta que a multa contratual não pode ser
superior a 2% do saldo devedor. Quanto à comissão de permanência, ressalta que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059325-19.2019.8.26.0002 -Voto no 1610
3
cumulação com juros moratórios e multa é abusiva. Desse modo, requer a procedência dos
pedidos iniciais.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista o benefício da
gratuidade processual (fl. 39, item 2).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 128/145) e não houve oposição ao
julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, verifico que os pedidos de reconhecimento da abusividade
da multa moratória e das tarifas de avaliação do bem, parcela premiável e do seguro de
proteção financeira não foram formulados na exordial e, portanto, não foram apreciados na
r. sentença impugnada, caracterizando inovação recursal. Destarte, não se conhece do
recurso nesse ponto.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre as
partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Entretanto, a existência de relação de consumo não denota nexo causal
automático com a teoria do risco integral do fornecedor, nem tampouco implica imediata
inversão do ônus probatório. Ademais, cumpre obtemperar que, no momento da subscrição
da avença, houve conhecimento do teor respectivo, com previsibilidade objetiva das taxas
de juros e tarifas a serem aplicadas.
No que tange aos juros remuneratórios, observo que, na emissão da cédula
de crédito bancário, previu-se o pagamento, pelo autor, de parcelas fixas de R$849,71 (fl.
26, cláusula 4.6), de modo que, a rigor, inexiste efetiva capitalização.
Os juros são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem
a incidência de outros, exceto no caso de delonga no adimplemento, em que ocorre a
incidência de encargos moratórios -, os quais, contudo, denotam natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização diária ou
mensal, esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059325-19.2019.8.26.0002 -Voto no 1610
4
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros compostos',
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início
do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa
efetiva e nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.'. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp 973827/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel
Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012, destaques
nossos).
No caso em apreço, o contrato foi celebrado em 14.11.2017 (fl. 26), isto é,
após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
supratranscrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de juros em período
inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08.08.2012).
Posteriormente, foi editada a Súmula no 541 daquela Corte, que cristalizou
esse entendimento, com os seguintes dizeres: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de juros
anual (19,02% - cláusula 5.1, fl. 26) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,16% -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059325-19.2019.8.26.0002 -Voto no 1610
5
cláusula 5.2, fl. 26), reputa-se inexistente a propalada abusividade na aplicação dos juros na
forma pactuada.
No concernente à comissão de permanência, prescreve a Súmula no 472 do
STJ ser vedada a sua cumulação com outros encargos de mora: “A cobrança de comissão
de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma de encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
No entanto, in casu, não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento da
abusividade de tal cumulação, tendo em vista que a comissão de permanência sequer foi
pactuada entre as partes.
De fato, não há qualquer menção a tal encargo na cédula de crédito bancário
acostada aos autos (fls. 26/27), conforme se pode depreender do item 5 de fl. 27.
Ante o exposto, não se conhece de parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se provimento. Tendo em vista o percentual máximo arbitrado pelo magistrado a quo
(20% do valor atualizado da causa), deixo de majorar a verba honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator